Tribunal: TJES
Processo: 5008244-20.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008244-20.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMERE STRELON ZIMERMAN
RECORRIDO: DEVERSON MACHADO DECOTE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008244-20.2022.8.08.0014

REQUERENTE: DEVERSON MACHADO DECOTE

REQUERIDO: ROSIMERE STRELON ZIMERMAN

RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

Trata-se de Ação de Cobrança por inadimplemento de contrato de aluguel, através da qual alega o demandante, em síntese, ser credora da requerida na quantia de R$ 18.830,72 (dezoito mil oitocentos e trinta reais e setenta e dois centavos) referente as parcelas de alugueres inadimplidos (março, abril e maio), IPTU e multa contratual, além de gastos com a pintura do imóvel.

Por outro lado, a requerida, a seu turno, afirma que o imóvel não fora entregue pintado, tampouco foi danificado durante sua estadia, ao tempo que, somente teria manifestado interesse em desocupar o imóvel após a procuradora da parte autora lhe informar que venderia o imóvel e caso a requerida não tivesse interesse na compra deveria desocupar o imóvel.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a importância de R$ 16.450,08 (dezesseis mil quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.

Recurso da Parte requerida que pretende a reforma da sentença.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Inicialmente, quanto a preliminar suscitada, não há razões para seu acolhimento, vez que
o autor foi devidamente notificado de todos os atos do processo, embora tenha eventualmente mudado para o exterior, tal fato não obsta o trâmite do feito, devidamente ajuizado no domicilio do réu, em harmonia com o ordenamento jurídico pátrio. Ademais, a realização das audiências por videoconferência, ferramenta essencial ao longo de toda a pandemia, objetivando prestar a tutela jurisdicional, posteriormente, não impediu, a critério das partes, sua participação presencial nos atos judiciais, sobretudo nas sessões de audiência, tornando-se não um óbice, mas, sim, mais um meio, econômico e eficaz, de promover o andamento processual, sem qualquer prejuízo aos envolvidos, de modo geral e, no caso em tela, as partes litigantes.

Neste tópico, vale o registro da necessidade de prestigiar,
pelos representantes do Poder Judiciário e, também, pelas partes litigantes,
os princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como a
oralidade, a informalidade, a simplicidade, a economia processual, a celeridade e a autocomposição, sob pena de transformar o célere rito dos JECs em prolongados e desnecessários emaranhados complexos de teses jurídicas que muitas vezes objetivam, e sempre tornam, estender o caminho para a efetiva resolução dos problemas, desvirtuando o seu real e verdadeiro objetivo do procedimento, resultando em prejuízos as partes envolvidas pela demora na efetivação do direito pleiteado. Por tais razões
, indefiro à preliminar
.

Clássica relação obrigacional entre pessoas físicas, relacionado ao negócio jurídico firmado entre as partes, sendo indicada a regra ordinária do ônus da prova, recaindo tal encargo sobre quem alega, nos termos do art. 373 e incisos do CPC.

O conjunto probatório dos autos apontam o sucesso parcial da parte autora em comprovar suas alegações, restando correta a sentença proferida nos autos, reconhecendo o inadimplemento contratual da parte requerida, bem como sua condenação ao pagamento dos alugueres, referentes aos meses de março, abril e maio, o qual perfaz o valor total de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), ficando .
In casu
, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, não havendo razões para o acolhimento da tese recursal.

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos:
“
Após detida análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão da parte autora merece prosperar. Assim entendo, pois a parte autora alega ser credora da requerida na quantia de R$ 18.830,72 (dezoito mil oitocentos e trinta reais e setenta e dois centavos) referente as parcelas de alugueres inadimplidos (março, abril e maio), IPTU e multa contratual, além de gastos com a pintura do imóvel. A requerida, a seu turno, afirma que o imóvel não fora entregue pintado, tampouco foi danificado durante sua estadia, ao tempo que, somente teria manifestado interesse em desocupar o imóvel após a procuradora da autora lhe informar que venderia o imóvel e caso a requerida não tivesse interesse na compra deveria desocupar o imóvel. Sendo assim, restam controversos (i) o pagamento dos alugueres de março, abril e maio e do IPTU; (ii) os motivos e causa de encerramento contratual e (iii) a falta de pintura no imóvel e danificação do imóvel pelo requerido. Intimadas as partes acerca da necessidade de designação de audiência de instrução, e indicação de testemunhas, não houve manifestação. 2.1 Em relação aos alugueres: No que toca aos alugueres inadimplidos, resta demonstrado que a parte requerida não cumpriu com o ônus que lhe competia, de comprovar o fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/15), tendo em vista a alegação de fato negativo (inadimplência), e, portanto, caberia a ela provar a ocorrência do pagamento dos meses de março, abril e maio. Ademais disso, a parte requerida em nenhum momento de sua peça de defesa, impugna a alegação de inadimplência, tampouco justifica-a com algum fato que pudesse excluir sua responsabilidade acerca de tal alegação. Por sua vez, a parte autora em documento de ID 18925478 comprova a celebração do contrato de locação, bem como o valor do aluguel mensal. Assim, diante da ausência de prova quanto ao pagamento dos alugueres, referentes aos meses de março, abril e maio, resta devido o pagamento dos meses inadimplidos, o qual perfaz o valor total de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). 2.2 Em relação ao IPTU: Em relação a alegação de que a parte requerida não teria efetuado o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), verifico que a obrigação de pagamento do referido imposto pressupõe uma anterior deliberação de transferência de responsabilidade por meio de disposição contratual, isto é, na falta de previsão contratual acerca do pagamento do referido imposto, entende-se que o encargo é de responsabilidade do proprietário do imóvel, conforme previsto na Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/1991). No caso dos autos, o contrato de locação juntado em ID 18925478 não traz qualquer previsão ou definição sobre o tema, em verdade, a cláusula 15ª prevê apenas que o pagamento de despesas com consumo de energia e gás ficariam sob a obrigação do locatário, ora requerido, ou seja, diante da ausência de previsão contratual, não há que se atribuir ao requerido a responsabilidade de pagamento do indigitado tributo. 2.3 Em relação multa contratual: Havendo previsão contratual expressa quanto a existência de multa contratual, clausula 2ª, em decorrência de descumprimento das condições contratuais fixadas, verifico ser devido o seu pagamento. Em especial quanto a sua legalidade, verifico ser incontroverso nos autos que a parte requerida desocupou o imóvel antes do vencimento do prazo contratual, no entanto, reputo como controverso os motivos e causa de encerramento contratual prematuro, visto que a requerida alega que fora comunicado pela procuradora do autor para desocupar o imóvel, após não manifestar interesse na compra do imóvel, alegando que quem teria dado causa ao término do contrato fora a parte autora. Pois bem. Nesse sentido, verifico que tal alegação vem desprovida de qualquer arrimo probatório capaz de sustentá-la, visto decorrer do ônus probatório que lhe competia, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC/15. Assim, tenho como devido o valor pleiteado a título de multa. 2.4 Em relação as despesas com reparo no imóvel: A parte autora alega que o requerido ao desocupar o imóvel o teria sido entregue danificado, tendo gastado R$ 2.000,00 (dois mil reais) para realizar reparos no imóvel. A parte requerida, ao seu turno, alega que o imóvel não foi entregue pintado, e que não teria danificado referido imóvel. Nesse sentido, verifico que a parte autora traz aos autos fotos da reforma realizada no imóvel, sem, no entanto, demonstrar por qualquer meio os itens danificados no imóvel, tampouco comprovando o pagamento realizado a título de reparos no imóvel. Entendo que, no caso em tela, caberia a parte autora comprovar que teria o requerido entregue o imóvel com avarias na pintura ou nos moveis, por força do artigo 373, inciso I do CPC/15. Em sendo assim, reputo não haver comprovação quando ao valor pago a título de reparo, bem como prova de que o imóvel fora entregue com pintura ou moveis danificados. 2.5 Em relação aos danos morais: Demais disso, sem maiores delongas, no que diz respeito aos danos morais, observo que ainda que a inadimplência da parte autora reste comprovada, constato que não há nos autos, registro de dor ou de abalo psicológico dignos de nota, infligidos à parte requerente para além da dimensão do prejuízo de ordem patrimonial e da inadimplência”.

Por derradeiro, embora notificada para comprovação dos requisitos para a verificação da concessão da assistência judiciária gratuita, a parte autora optou pelo pagamento das custas processuais, restando superado tal requerimento, incabível ao interessado no presente caso.

CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que

arbitro em R$ 800,00 em condenação dos honorários advocatícios

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)